Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. TERRENO. EXPROPRIAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE LITIGIOSIDADE DO BEM EM AÇÃO DIVERSA. REORGANIZAÇÃO TOPOGRÁFICA. ALTERAÇÕES NO ENDEREÇAMENTO. CORRESPONDÊNCIA DAS UNIDADES NÃO CONFIGURADA. DISTINÇÃO DOS LOTES COMPROVADA POR PERÍCIA TÉCNICA. PEDIDO POSSESSÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE EM AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se vislumbra a nulidade dos procedimentos de leilão e arrematação de terreno, efetuados em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança por débito condominial, se a prova técnica é cabal no sentido de que o imóvel expropriado em nada se confunde com a fração sobre a qual o terceiro interessado controverte em ação de reintegração de posse.

2. O julgamento de improcedência do pedido possessório, porque jamais existiu posse de fato, sela definitivamente a possibilidade de se alcançar os mesmos efeitos por ação diversa dirigida ao arrematante dos direitos da legitima e atual possuidora.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.